Tribunal: TJMT
Processo: 1013084-35.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013084-35.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILZETE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 424.451.911-49 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0084-69 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1013084-35.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILZETE OLIVEIRA MAGALHÃES

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela

ajuizada em face da
CRBS S/A – CDD RONDONÓPOLIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarou a inexistência do débito e
condenou a Requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais.

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório e, por isso, deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID 124385254.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NILZETE OLIVEIRA MAGALHÃES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela

em face da
CRBS S/A – CDD RONDONÓPOLIS
.

Em sua inicial, a Apelante aduziu que foi surpreendida com o contato da empresa Apelada, informando sobre uma dívida no valor de R$ 1.033,24 (mil e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), emitida em 20.12.2016.

Alegou que teve relações comerciais com a Requerida, contudo, ao locar a residência para terceiros, comunicou a Ré sobre o fechamento do comércio.

Argumentou que procurou solução na esfera administrativa, entretanto, não obteve êxito. Salientou que não reconhece a dívida que ensejou a negativação.

Sob tais argumentos, pugnou pela inexistência do débito que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o encarte da contestação (ID. 124385226) e da impugnação (ID. 124385230), o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarou a inexistência do débito e
condenou a Requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Autora/Apelante interpôs este Apelo em que requer a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. O cerne recursal assenta-se no
quantum
fixado a título de danos morais.

Logo, como o dever de indenizar é incontroverso, passo à análise da verba indenizatória.

Com efeito, é cediço que o arbitramento de danos morais deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o Julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pela consumidor.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 1.033,24), inserido no rol de inadimplentes desde 2017, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da consumidora como “do lar” e a situação econômica da Recorrida, tem-se que a quantia d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em casos semelhantes, proferiu o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada.

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n.o 1692025/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 10/10/2017.Publicado no DJE em 23/10/2017 - sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recuso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC, a serem pagos pela Recorrente ao causídico da Recorrida, com as benesses do art. 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022